Tribunal: TJSP
Processo: 1006913-59.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DESERÇÃO – Gratuidade da Justiça – Indeferimento – Intimação para realização do preparo – Não atendimento – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000533786
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006913-59.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes BANCO
BRADESCO S/A, MONTEIRO LOBATO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE
LTDA e SUPRICEL CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES LTDA., são apelados
VINICIUS TOLOTI MOSCHINI DA SILVA e LUCIANE LEOMIL SALVIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006913-59.2018.8.26.0451 -Voto no 20.436
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1006913-59.2018.8.26.0451
Comarca:
Piracicaba (6a Vara Judicial)
Apelantes:
Monteiro Lobato Empreendimento Imobiliário SPE Ltda e
outro
Apelados:
Vinicius Toloti Moschini da Silva e outro
Juiz:
Rogério Sartori Astolphi
Voto n. 20.436
EMENTA: DESERÇÃO
Gratuidade da Justiça

Indeferimento Intimação para realização do preparo
Não atendimento Recurso não conhecido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer alegando os
autores que quitaram o saldo residual pela cessão da unidade autônoma,
negociada com as primeiras requeridas, em 29/10/2015, contudo, ao
providenciar a lavratura da escritura pública, verificaram que sobre o imóvel
recaía garantia hipotecária em favor do corréu Bradesco, razão pela qual
requerem sejam os requeridos condenados à obrigação de fazer consistente
em proceder à baixa da restrição.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente a ação para declarar ineficaz perante os autores, a hipoteca que
grava o imóvel objeto da matrícula no 110.803 do 1o Registro de Imóveis e
Anexos de Piracicaba/SP, condenando os réus ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa (fls. 275/280).
As
requeridas
Monteiro
Lobato
Empreendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006913-59.2018.8.26.0451 -Voto no 20.436
3
Imobiliário SPE Ltda. e Supricel Construtora e Incorporadora Ltda.
recorreram, pleiteando, incidentalmente, a concessão da justiça gratuita,
aduzindo, em preliminares, a ilegitimidade passiva e a ausência de interesse
de agir em relação à corré Monteiro Lobato, e, ainda, impugnando o valor
dado à causa, e, no mérito, sustentaram a impossibilidade de cumprimento da
obrigação de fazer pleiteada pelos autores e, consequentemente, pugnaram
pela redistribuição dos ônus de sucumbência (fls. 313/322).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 325/346).
É o Relatório.
Indeferida a gratuidade da justiça pleiteada no recurso de
apelação, as apelantes foram intimadas para efetuar o recolhimento do
preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento (fls. 371/373),
contudo, quedaram-se inerte (fl. 375).
Assim, porque deixaram de efetuar o preparo ou manejar
o recurso hábil contra o indeferimento, operou-se a deserção.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do recurso de
apelação porquanto deserto.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica